Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735155-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSVALDO DE SOUZA REIS, FRANCIANA APARECIDA ALMEIDA XAVIER REPRESENTANTE LEGAL: OSVALDO DE SOUZA REIS JUNIOR EMBARGADO: FRANCIANA APARECIDA ALMEIDA XAVIER, OSVALDO DE SOUZA REIS REPRESENTANTE LEGAL: OSVALDO DE SOUZA REIS JUNIOR DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Osvaldo de Souza Reis (ID no 58555293) e Franciana Aparecida Almeida Xavier (ID no 58537715) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso da ré; conheceu parcialmente o recurso do autor e negou-lhe provimento (ID no 58151712). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO